Tribunal: STF
Processo: Rcl 78931
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE SAÚDE. CONSTRIÇÃO INDISCRIMINADA DE VERBAS. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 484, 664 E 1.012: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 27.4.2025, pelo Hospital Mahatma Gandhi, contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho do Nilópolis/RJ no Processo n. 0100756-48.2022.5.01.0501, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 484, 664 e 1.012:



    “1- A requerimento da parte autora, determino a EXECUÇÃO do valor de R$ 84.054,68, via Diário Oficial, nos termos do artigo 523, c/c 513, caput e § 2º, inciso I, do NCPC.  Deverá a ré, quando do recolhimento previdenciário, cumprir a obrigação acessória de preenchimento da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e informação à Previdência Social - GFIP, conforme artigo 32, inciso IV, da Lei nº 8212/1991, específica para a presente Reclamatória Trabalhista, a fim de que os valores recolhidos sejam efetivamente incluídos como contribuição em favor do Trabalhador no Cadastro Nacional de Informação Sociais - CNIS. 2 - Exaurido o prazo acima sem efetivação do pagamento ou garantia do Juízo, considerando o quanto disposto na Resolução Administrativa nº 1470 /2011, do C. TST (§1º-A do art. 1º), e uma vez já citado(a)(s) o(a)(s) executado(a)(s), determino o bloqueio on-line  (SISBAJUD) em suas contas bancárias (matriz e filiais) - sendo desde já autorizada a penhora on-line no CPF da pessoa física proprietária de empresa individual e/ou sócio ostensivo (art.991, parágrafo único do CC), exceto quando se tratar de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (art. 980-A do CC), hipótese em que, por ora, somente a pessoa jurídica responderá pelo inadimplemento, e, em sendo empresa individual, nas de seu(ua) titular, nos termos do art. 83 da Consolidação dos Provimentos da CGJT, inclusive reiterações (no caso de apresamento parcial de valores). (...)



    15 - Após o resultado das diligências do Renajud e Infojud positivas, mesmo antes da volta dos ofícios do ARISP, deverá ser marcada audiência especial em caso de bloqueio parcial de numerário junto ao SISBAJUD, em caso de restrição veicular e em caso de valor relativamente baixo, sem prejuízo da continuidade da execução. 



    16 - Caso não seja determinada audiência ou em não havendo acordo na referida audiência, deverá ser expedido mandado para livre penhora de bens, avaliação e registro, ficando autorizado, desde logo, ao(à) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça Avaliador(a) Federal a proceder a todas as diligências necessárias ao fiel cumprimento do presente, independentemente de nova ordem ou novo mandado, bem assim que se que se valha das prerrogativas previstas nos nos artigos 212, 252, 253, 256, 275, 846, 846, §§ 1º e 2º do NCPC, requisitando força, com a mera apresentação deste à Autoridade Policial, que deverá atender prontamente, sob as penas da lei. Em caso de restrição veicular, deverá constar do mandado que o veículo terá preferência de penhora dos veículos restritos no RENAJUD, mas não descartando a possibilidade de penhora de outros bens. 



    17 – Em caso de resultado positivo na pesquisa de imóveis, faça-se a penhora por termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC, devendo ser expedido mandado de avaliação e imediatamente registrada a penhora junto ao RGI. 18 - Caso o(a)(s) executado(a)(s) ou seus bens se encontrem em outra jurisdição, fica desde já determinada a expedição de carta(s) precatória(s) para o mesmo fim do item precedente. 19 - Havendo expedição de mandado de penhora a avaliação e certidão positiva, designe-se leilão. 20 - Se, de tudo quanto acima determinado, nenhum bem for encontrado, não se garantindo o Juízo, e, ainda, considerando os princípios da economia processual e da eficiência, que consistem na obtenção de prestação jurisdicional com o máximo de resultado e o mínimo de esforço, evitando-se dispêndios desnecessários, expeçam-se ofícios ao Cartório de Protestos da Comarca para protestar a dívida em nome de todos os devedores, e ao SPC para negativação de todos os executados. Ative-se o Convênio Serasajud, sem prejuízo da utilização de medidas atípicas” (e-doc. 26).



    “Petição da reclamada de id. 9a4fcba oferece bens como garantia à execução. Indefiro o recebimento dos bens apresentados como garantia da execução. Tal decisão baseia-se no fato de que os referidos bens são de difícil liquidação, comprometendo a efetividade do processo executório. Ademais, a proposta afronta a ordem preferencial estabelecida pelo art. 835 do Código de Processo Civil, que prioriza bens de maior liquidez para assegurar a celeridade e a eficácia do cumprimento da obrigação. Assim, prossiga-se a execução” (e-doc. 27).



    2. O reclamante afirma que a autoridade reclamada, o “Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis/RJ, determinou a indisponibilidade de ativos financeiros da reclamante, por meio do SISBAJUD, RENAJUD e MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, até o valor de R$ 84.054,68 (oitenta e quatro mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) que culminou bloqueios de valores em contas de Contratos de Gestão mantidos com outros municípios, que não o firmado com o Estado do Rio de Janeiro, para operacionalização e execução dos serviços de saúde do Hospital de Traumatologia e Ortopedia da Baixada Fluminense Vereador Melchíades Calazans, regulamentação do gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde, em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população, contrato de gestão que originou a demanda principal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que, “diante a ordem judicial, inicialmente foi bloqueado o valor de R$ 168.109,36 (cento e sessenta e oito mil cento e nove reais e trinta e seis centavos), permanecendo bloqueado até a presente data” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinala que “o bloqueio realizado atingiu a conta bancária específica, para gerenciamento do Contrato de Gestão 025/2020, firmado com o Município de Maricá/RJ, e do Contrato de gestão 722/2023 firmado com o Município de Piracicaba/SP, contrato diferente do qual gerou a demanda” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Explica que “o próprio autor, indica nos documentos que instruem sua petição inicial, que os serviços foram executados em atendimento as atividades desempenhadas no Hospital de Traumatologia e Ortopedia da Baixada Fluminense Vereador Melchíades Calazans, o que torna incontroverso tal premissa” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “Mesmo sendo sabedor que demanda trabalhista tem origem no Contrato de Gestão nº 017/2020, firmado com o Estado do Rio de Janeiro, para operacionalização e execução dos serviços de saúde do Hospital de Traumatologia e Ortopedia da Baixada Fluminense Vereador Melchíades Calazans, regulamentação do gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde, em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população, o Magistrado de piso determinou o bloqueio em diversas contas da instituição” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal, nas ADPF’s nº 275-PB, 484-AP, 664-ES e 1.012-PA, apreciou casos análogos, tendo firmado tese no sentido da impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas objeto de contratos de gestão firmados entre a Administração Pública e entidades de terceiro setor (segue em anexo o inteiro teor das citadas decisões)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Explica ser “uma Associação Civil sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social”, e que “todos contratos firmados entre a reclamante e diversos municípios do Brasil, tem como objeto o gerenciamento e operacionalização de ações de saúde, ou gestão de unidades hospitalares de emergência, destinados ao atendimento da população de uma maneira geral, de maneira gratuidade, custeadas pelo Sistema Único de Saúde” (fl. 13, e-doc. 1).



    Acrescenta que “todas as unidades geridas pela reclamante são custeadas com recursos públicos municipais, em diversos Estados da Federação, custeado pelo Sistema Único de Saúde” (fl. 13, e-doc. 1).



    Requer gratuidade de justiça e “a concessão de liminar, inaudita altera pars, suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis/RJ, nos autos do processo nº 0100756-48.2022.5.01.0501, que determinou o bloqueio de ativos no valor de R$ 84.054,68 (oitenta e quatro mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), sendo bloqueado o valor R$ 168.109,36 (cento e sessenta e oito mil cento e nove reais e trinta e seis centavos), permanecendo até a presente data, por meio do SISBAJUD, e atingiu contas diversas da Organização Social, até o julgamento final da presente reclamação; bem como determinar o imediato desbloqueio dos valores excedentes ao contido na Ordem Judicial” (fl. 19, e-doc. 1).



    Pede a “procedência da presente reclamação, tornando definitivo os efeitos da liminar concedida, ou, na remota hipótese do provimento liminar não ter sido concedido, que seja determinado a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis/RJ, nos autos do processo nº 0100756-48.2022.5.01.0501, que determinou o bloqueio de ativos no valor de R$ 84.054,68 (oitenta e quatro mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), sendo bloqueado o valor R$ 168.109,36 (cento e sessenta e oito mil cento e nove reais e trinta e seis centavos), permanecendo até a presente data, por meio do SISBAJUD, e atingiu contas diversas da Organização Social, diversas da que se refere ao Contrato de Gestão que originou a contenda no juízo de piso” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a penhora de bens do reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 484, 664 e 1.012.



    5. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (DJe 27.6.2020).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 484, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal concluiu:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDE S, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. (...) 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública” (DJe 10.11.2020).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.012, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente” (DJe 19.12.2022).



    6. Em situações análogas à trazida na espécie, em que é reclamante o Hospital Mahatma Gandhi, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal decidiram:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB, 484/AP, 664/ES E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar os atos reclamados e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes tido como violados, uma vez que a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada à agravada para custear despesas relativas à saúde. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 72.963-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBAS PÚBLICAS. SAÚDE E CONVÊNIOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDISCRIMINADA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 275, 484, 664 E 1.012. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente pedido veiculado em reclamação constitucional, ante desrespeito à orientação fixada nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012. 2. O pronunciamento reclamado determinou o bloqueio indiscriminado de valores depositados em contas de entidade vinculada à execução de políticas públicas de saúde, desconsiderada a origem pública e vinculada dos recursos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio dos valores determinado pelo órgão de origem implica contrariedade à orientação firmada nos paradigmas quanto à impenhorabilidade de verbas públicas destinadas a políticas essenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao apreciar as ADPFs 275, 484, 664 e 1.012, o STF concluiu, com eficácia vinculante e erga omnes, impróprio o bloqueio de verbas públicas destinadas à saúde e oriundas de contratos de gestão firmados com o poder público. 5. A constrição judicial, ao incidir indiscriminadamente sobre valores vinculados a políticas públicas essenciais, contraria os princípios da legalidade orçamentária, separação de poderes, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 68.881-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.2.2025, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. SÚMULA 734/STF. INAPLICABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 275, 664 E 1.012. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos das ADPFs 275 e 664, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como da ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Hipótese em que o acórdão reclamado foi proferido em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, inexistindo trânsito em julgado a atrair a incidência da Súmula 734 desta CORTE. 4. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (Rcl n. 73.037-ED, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.12.2024, grifos nossos).



    A autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 484, 664 e 1.012, ao determinar a penhora indiscriminada de bens do reclamante. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão da Primeira Vara do Trabalho de Nilópolis/RJ no Processo n. 0100756-48.2022.5.01.0501 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 484, 664 e 1.012.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora